Tribunal: CARF
Processo: 10920.002114/2002-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002114/2002-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.229 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES S A EMBRACO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NÃO INCIDÊNCIA.
Os créditos presumidos de ICMS e de IPI não integram a base de cálculo da
Cofins e do PIS/Pasep, a titulo de receita operacional.
BASE
DE
CÁLCULO.
VARIAÇÕES
MONETÁRIAS
ATIVAS
E
PASSIVAS.
As variações monetárias ativas devem ser computadas na determinação da base
de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, na condição de receitas financeiras. Já as
variações monetárias passivas correspondem a despesas financeiras e não
podem ser excluídas da base de cálculo das contribuições por falta de previsão
legal para tanto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002114/2002-36
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.229 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002114/2002-36

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão n. 10-052.058 de
lavra da 1a Turma da DRJ/JFA, que por unanimidade de votos, decidiu julgar procedente em
parte a impugnação.
Contra a interessada foram lavrados os Autos de Infração que lhe exigem o
recolhimento dos seguintes créditos tributários: 1 - R$ 2.102.250,92, sendo R$ 979.566,59 de
Cofins; R$ 388.009,47 de juros de mora, calculados até 31/7/2002; R$ 734.674,86 de multa
proporcional (passível de redução); 2 - R$ 455.491,83, sendo R$ 212.241,42 de PIS; R$
84.069,44 de juros de mora, calculados até 31/7/2002; R$ 159.180,97 de multa proporcional
(passível de redução).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e o Termo de
Verificação e de Encerramento da Ação Fiscal, o lançamento decorreu de diferença na apuração
da base de cálculo da contribuição (verificações obrigatórias), uma vez que "o contribuinte
deixou de apropriar valores que, conforme disposto no art. 30 da Lei n° 9.718/98, fazem parte
da base de cálculo da referida contribuição, bem como, incluiu indevidamente valores que
reduziram a base de cálculo da contribuição."
A autuada apresentou impugnação requerendo o cancelamento parcial da
autuação. Para tanto aduziu argumentos consoante os seguintes tópicos:
— DO DIREITO
II.1 — DO CRÉDITO PRESUMIDO PIS/COFINS — LEI 9.363/96
11.2 — DO CRÉDITO PRESUMIDO ICMS
11.3 —DOS VALORES NÃO IMPUGNADOS — ITEM 3
11.4 — DAS MERAS TRANSFERÊNCIAS E AJUSTES CONTÁBEIS SEM
EFEITOS TRIBUTÁRIOS NA APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS
115 — DAS VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS NAS OPERAÇÕES DE
HEDGE —ANULAÇÃO DO EFEITO — ART. 31, DA MP 18658-10/99
11.6— DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC NA APURAÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Conforme Termo de Juntada à fl. 250, foi anexado a estes autos o processo n.°
10920.002115/2002-81, em cumprimento ao prescrito no art. 2° da Portaria SRF n.° 6129/2005.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela parcial
procedência da impugnação em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.229 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002114/2002-36

Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. INCIDÊNCIA.
Os créditos presumidos de ICMS e de IPI integram a base de cálculo da
Cofins e do PIS/Pasep, a titulo de receita operacional.
BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS E
PASSIVAS.
As variações monetárias ativas devem ser computadas na determinação
da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, na condição de receitas
financeiras. Já as variações monetárias passivas correspondem a despesas
financeiras e não podem ser excluídas da base de cálculo das
contribuições por falta de previsão legal para tanto.
TRANSFERENCIAS INTERNAS. AJUSTES CONTÁBEIS.
Não se incluem no faturamento valores escriturados apenas para fins de
controle interno da empresa ou ajustes contábeis, que por sua natureza
não representem receita da pessoa jurídica.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial do Sistema
Especia..1. de Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais."
[Súmula 2° CC n° 3].
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformada, a interessada apresentou Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O recurso voluntário é tempestivo, interposto por parte legítima e cumpre os
requisitos formais de admissibilidade, motivo pelo qual dele passo a conhecer.
DA INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI E ICMS NA BASE DE CÁLCULO
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.229 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002114/2002-36

A questão foi recentemente enfrentada por esta turma ao julgar o processo
administrativo n. 13005.000278/2007-63, acórdão n. 3401-008.616, de relatoria da Conselheira
Fernanda Vieira Kotzias, julgado em 14/12/2020, por unanimidade de votos e assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
CREDITO PRESUMIDO DO IPI. CRÉDITO DE ICMS. BASE DE
CÁLCULO.
ALARGAMENTO.
LEI
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em regime
de repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A
decisão que considerou constitucional o caput do artigo 3o da Lei no
9.718, de 1998 e declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu
que apenas o faturamento mensal da sociedade empresária, representado
pela receita bruta advinda das atividades típicas da pessoa jurídica,
integram a base de cálculo da COFINS. Portanto, o valor do
ressarcimento de crédito presumido do IPI e de crédito de ICMS não
compõem a base de cálculo da contribuição.
Peço vênia para transcrever voto condutor do acórdão, adotando suas razões como
minhas:
Ainda que a decisão da DRJ seja contemporânea ao julgamento do STF
no RE n. 585.235/MG que, em sede de repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da
COFINS previsto no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, deve-se
reconhecer que o mesmo não havia transitado em julgado na data em que
a DRJ/STM proferiu o acórdão.
Assim, ainda que naquela época a DRJ não estivesse legalmente
vinculada à aplicação do conceito de receita enquanto faturamento, por
força do art. 62-A do Regimento Interno do CARF (RICARF), este
Conselho está.
Ademais, não há controvérsia nesta Turma quanto a impossibilidade de
tributação, na condição de base de cálculo das referidas contribuições, de
valores alheios à atividade da empresa e seu objeto social, tal qual se
apresenta o caso em análise.
Como bem descreveu a recorrente, “não se pode comercializar ou faturar
imposto”, de forma que é incoerente que o Estado, após conceder
créditos como forma de neutralização ou incentivo de alguma atividade
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.229 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002114/2002-36

específica que foi tributada, busque utilizar este mesmo valor para exigir
novo tributo.
A questão específica dos créditos presumidos de IPI e créditos de ICMS
já foram devidamente enfrentadas pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), tendo fixado entendimento contra a possibilidade de tal
exigência, conforme se verifica pelos precedentes abaixo colacionados:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/12/2003 COFINS.
CREDITO
PRESUMIDO
DO
IPI.
BASE
DE
CÁLCULO.
ALARGAMENTO.
LEI
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
A decisão que considerou constitucional o caput do artigo 3o da Lei no
9.718, de 1998 e declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o
estabeleceu que apenas o faturamento mensal da sociedade empresária,
representado pela receita bruta advinda das atividades típicas da pessoa
jurídica, integram a base de cálculo da COFINS. Portanto, o valor do
ressarcimento de crédito presumido do IPI não compõe a base de
cálculo da contribuição. (grifo nosso)
(CSRF. Acórdão n. 9303-010.250 no Processo n. 11040.000706/2004-53.
Rel. Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos. 3a Turma. Dj 11/03/2020)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/09/2005
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS.
Os créditos decorrentes do princípio da não-cumulatividade do ICMS,
apurados de forma presuntiva, não se constituem em receitas da pessoa
jurídica e não integram a base de cálculo da Cofins não-cumulativa.
Nos termos do §8o, do art. 63 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, importa consignar ser o entendimento da
maioria do Colegiado que há a exclusão do crédito presumido de ICMS
da base de cálculo da contribuição social em razão da não-
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.229 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002114/2002-36

cumulatividade do próprio ICMS. A Relatora entendeu tratar-se de um
incentivo fiscal.
COFINS.
NÃO-CUMULATIVO.
BASE
DE
CÁLCULO.
TRANSFERÊNCIA DE ICMS A TERCEIROS. NÃO INCLUSÃO.
Não devem ser incluídas as receitas decorrentes da cessão onerosa de
créditos de ICMS a terceiros, acumulados em razão das operações de
exportação, na base de cálculo da COFINS não-cumulativa.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE
DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, os membros do Conselho devem observar as
decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041
da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma
disciplinada pela Administração Tributária.
(CSRF. Acórdão n. 9303-006.606 no Processo n. 11080.102469/2005-79.
Rel. Cons. Vanessa Marini Cecconello . 3a Turma. Dj 11/04/2018)
Diante disso, aplicando-se a decisão do STF que restringe à possibilidade
de tributação à título de PIS/COFINS dos valores obtidos a título de
faturamento e restando claro que créditos tributários não podem ser
definidos como tais, não restam elementos a serem discutidos no presente
caso.
Neste aspecto, merece acatamento o Recurso Voluntário quanto a este objeto.

DAS VARIAÇÕES CAMBIAS PASSIVAS – HEDGE – MP 1858/99
Sobre essa questão, em que pese o inconformismo da recorrente, entendo razão
não lhe assistir. Sendo o PIS e a COFINS contribuições incidentes sobre a receita, as variações
passivas monetárias (despesas financeiras) não têm o condão de lhe afetar a base, conforme bem
exposto pelo acórdão recorrido:
A fiscalização glosou exclusões feitas na base de cálculo das contribuições nos
meses de novembro e dezembro de 1999, que se referem a variações cambiais passivas e
prejuízos (saldos devedores) de operações de hedge, conforme comprovado em sede de
diligência. De outro lado, a contribuinte alegou que tais exclusões foram feitas ao amparo do art.
31 da MP n. ° 1.858-10/99 e resultaram em receita cambial ativa total da ordem de R$
381.355,00.
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.229 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002114/2002-36

A partir de fevereiro de 1999, as variações monetárias passaram a ser tratadas
como receitas ou despesas financeiras e, no caso das receitas, tributadas pelo PIS e pela Cofins,
por força dos artigos 2°, 3° e 9° da Lei n.° 9.718/98. Veja a clareza da redação do art. 9°:
Art 9° As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de indices ou coefici: ntes aplicáveis por
disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da legislação do imposto de
renda, da contribuição social sobre o lucro liquido, da contribuição PIS/PASEP e da COFINS,
como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso. [Grifei
Assim, nos termos do artigo 9 ° acima transcrito, a variação monetária dos direitos
de crédito, seja em função da taxa de câmbio ou de outros indices ou coeficientes legais ou
contratuais têm a natureza de receita financeira, devendo compor a base de cálculo do PIS e da
Cofins. Nesse exato sentido foi publicado o Ato Declaratório SRP n.° 73/99:
Art. único — As variações monetárias ativas auferidas a partir de 1° de fevereiro
de 1999 deverão ser computadas, na condição de receitas financeiras, na determinação das
bases de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. [Grifei
Portanto, no âmbito administrativo, não resta dúvida que a partir de fevereiro de
1999 as variações monetárias ativas são consideradas receitas financeiras, devendo integrar a
receita bruta da empresa, base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins. Na forma definida pela
legislação supracitada, essa inclusão na base de cálculo não alcança a variação monetária passiva
(despesa financeira), sendo irrelevante a sua existência para fins de apuração das contribuições.
Até dezembro de 1999, o regime de competência era utilizado como regra de
tributação para a Cofins e para o PIS/Pasep sobre as receitas provenientes de variações
monetárias, seja em função da taxa de câmbio, seja em função de outros indices aplicáveis por
disposição legal ou contratual. Em relação As variações cambiais, contudo, essa regra foi
alterada com a edição da Medida Provisória n. ° 1.858-10, de 26 de outubro de 1999, atual MP
n.° 2.158-35/2001, nos seguintes termos:
Art. 30. A partir de P de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de cambia serão consideradas, para
efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda, da contribuição social sobre o
lucro liquido, da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, bem assim da determinação do
lucro da exploração, quando da liquidação da correspondente operação.
,sS' 1° A opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser
consideradas na determinação da base de calculo de todos os tributos e contribuições referidos
no caput deste artigo, segundo o regime de competência.
,sr 2° A opção prevista no 5S' 10 aplicar-se-á a todo o ano-calendário.
5Ss 3° No caso de alteração do critério de reconhecimento das variações
monetárias, em anos-calendário subseqüentes, para efeito de determinação da base de cálculo
dos tributos e das contribuições, serão observadas as normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal.
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.229 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002114/2002-36

0 art. 30 determina que, a partir de 10 de janeiro de 2000, as variações monetárias
dos direitos de crédito e das obrigações da pessoa jurídica, em função da taxa de câmbio, serão
consideradas quando da liquidação da correspondente operação, sendo que, a opção da pessoa
jurídica, poderão ser consideradas observando-se o regime de competência, e essa opção aplicar-
se-á a todo o ano-calendário. A partir de então, a regra passou a ser a tributação pelo regime de
caixa, resguardada a opção pelo regime de competência nos termos do § 1° do art. 30.
Para o ano de 1999, ao invés de adotar o regime de caixa, o que daria ensejo a
restituições de pagamentos feitos a mais, o legislador optou por permitir a exclusão da base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins do valor relativo A diferença, no mês em curso, da variação
cambial (efetiva) acumulada até aquele mês e a variação já tributada anteriormente.
Observo que a legislação relativa a essas contribuições, cujas bases de cálculo
correspondem A receita bruta, não possuem qualquer dispositivo que permita a exclusão das
variações cambiais passivas, consideradas despesas financeiras. Veja a redação do art. 31 da MP
n. ° 1.858-10/99:
Art. 31. Na determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS poderá ser excluída a parcela das receitas financeiras
decorrentes da variação monetária dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de cambia submetida a tributação, segundo o
regime de competência, relativa a períodos compreendidos no ano-calendário
de 1999. excedente ao valor da variação monetária efetivamente realizada,
ainda que a operação correspondente já tenha sido liquidada.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à determinação da base de
cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro devidos
pelas pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no lucro
presumido ou arbitrado. [Grifei J.
De forma consentânea com a legislação tributária, o manual de preenchimento
da DIPI/2000 orientou:
DEMONSTRAÇÃO DA BASE DE CALCULO DO PIS/PASEP
10.1.4 - Base de Cálculo a partir de 1° de fevereiro de 1999
A base de cálculo é o faturamento do mês, assim entendido o receita bruta
total, como definida pelo art. 3°, e seus §§ 1°, 3 0 e 4 0 da Lei n° 9.718, de
1998, deduzidos os valores correspondentes às exclusões e isenções a seguir:
Atenção:
3) A partir de 27 de outubro de 1999, data ern que foi publicada a Medida
Provisória n° 1.858-10, na determinação da base de calculo poderá ser
excluída parcela das receitas financeiras decorrentes da variação monetária
dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de
câmbio, submetida à tributação, segundo o regime de competência, relativa a
períodos compreendidos no ano-calendário de 1999, excedente ao valor da
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.229 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002114/2002-36

variação monetária efetivamente realizada, ainda que a operação
correspondente já tenha sido liquidada (art. 31 da MP n° 1.991-14, de 2000).
Linha 32A/12 — Outras Exclusões
Informar nesta linha, dentre outros permitidos pela legislação e não incluídos
nas linhas anteriores, os seguintes valores:
b) parcela das receitas financeiras decorrentes da variação monetária dos
direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de
câmbio, submetida à tributação, segundo o regime de competência, relativa a
períodos compreendidos no ano-calendário de 1999, excedente ao yalor da
variação monetária efetivamente realizada, ainda que a operação
correspondente já tenha sido liquidada. Esta exclusão poderá ser efetuada
partir de 27 de outubro de 1999, data em que foi publicada a Medida
Provisória n° 1.858-10 (art. 31 da MP n°1.991-12, de 1999).

Portanto, para o ano de 1999, mesmo após 27/10/99, não há previsão legal para
que variações cambiais passivas e prejuízos (saldos devedores) de operações de hedge sejam
excluídas ou afetem a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário em relação a esta rubrica.

DOS VALORES DEPOSITADOS
É importante que se diga que os depósitos judiciais não impedem o lançamento
para constituição do débito tributário. Contudo, nos termos do art. 151, II do CTN e das Súmulas
CARF no 05 e 132, o depósito do montante integral do crédito tributário exigido via Auto de
Infração suspende a sua exigibilidade, bem como afasta a incidência de juros de mora e multa de
ofício:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94322, de 14/08/2003 Acórdão no 103-19964, de
14/04/1999 Acórdão no 103-21585, de 14/04/2004 Acórdão no 104-
18397, de 17/10/2001 Acórdão no 107-05873, de 28/01/2000 Acórdão no
201-76735, de 25/02/2003 Acórdão no 203-09664, de 06/07/2004
Acórdão no 202-15750, de 12/08/2004 Acórdão no 203-09811, de
20/10/2004 Acórdão no 204-00079, de 14/04/2005 Acórdão no 301-
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.229 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002114/2002-36

29745, de 09/05/2001 Acórdão no 301-30534, de 25/02/2003 Acórdão no
301-30761, de 11/09/2003 Acórdão no 301-31486, de 19/10/2004
Acórdão no 303-32358, de 12/09/2005

Súmula CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial
em montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora
atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.539, 3201-004.265, 3201-003.090, 1302-001.502, 2201-
002.132, 9101-001.598, 1301-000.795, 9101-000.775, 3302-000.671,
1101-00.135, 1101-00.098, 101-96.857, 101-95.884, 105-15.685 e 203-
08.164.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Assim, tendo o contribuinte demonstrado o depósito parcial, a incidência de multa
de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital